Tribunal: TJES
Processo: 5036109-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036109-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA CAMPEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ISOES ISOLAMENTO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO – DESEMBARGADOR QUE NÃO MAIS INTEGRA O ÓRGÃO JULGADOR – RELATORIA EXERCIDA SOMENTE NOS PROCESSOS QUE INTEGRAVAM O ACERVO DO DESEMBARGADOR APOSENTADO – CORRETA REDISTRIBUIÇÃO A UM DOS INTEGRANTES DO ÓRGÃO JULGADOR – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Embora tenha a embargante (então apelante) advertido, em suas razões recursais, para a suposta prevenção do eminente Des. Fábio Brasil Nery, a competência para processar e julgar aquele recurso foi corretamente firmada com a redistribuição outrora determinada pela eminente Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva que, ao ser sorteada para exercer a sua relatoria, proferiu acertada decisão no sentido de que, com a aposentadoria do Des. Jorge do Nascimento Viana, recai a prevenção sobre o Órgão Julgador – egrégia Quarta Câmara Cível – daí porque o processo foi redistribuído a um dos seus atuais integrantes.

2)
Ao decidir monocraticamente, em data recente, o Conflito de Competência nº 5014971-03.2023.8.08.0000, pontuou o eminente Desembargador Presidente que “a prevenção do órgão julgador precede a do relator, no caso de afastamento do Desembargador inicialmente prevento em razão de aposentadoria, remanesce apenas a prevenção do órgão colegiado” e que a jurisprudência do egrégio Tribunal Pleno, ao referir-se a “todos os processos do antecessor”, se manifesta no sentido de que o legislador deixou a cargo do sucessor apenas os processos que já tivessem sido distribuídos até a data da aposentadoria do Desembargador antecessor.

3)
Descabe falar em prevenção do eminente Des. Fábio Brasil Nery para processar e julgar o recurso de apelação, a uma, por não mais integrar o Órgão Julgador na data de sua distribuição (01/11/2024) e, a duas, por exercer a relatoria, tão somente, dos processos que compunham o acervo deixado pelo eminente Jorge do Nascimento Viana, isto é, aqueles que já haviam distribuídos ao desembargador aposentado.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Distribuidora Campeão Indústria e Comércio Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de despejo
” ajuizada pela embargada
Isoes – Isolamento Espírito Santo Ltda.
, julgou procedente o pedido a fim de declarar o contrato de locação e, por conseguinte, decretar o despejo da requerida do imóvel locado.

Em suas razões recursais, sustenta a

embargante, tão somente, ter incorrido o julgado em
omissão
ao inobservar a prevenção do eminente
Des. Fábio Brasil Nery
para processar e julgar o recurso de apelação cível, haja vista ter exercido a relatoria de dois recursos de
agravo de instrumento
, a saber, nº 0035844-13.2018.8.08.0024 e nº 0002915-87.2019.8.08.0024.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

É claro e manifesto o equívoco da embargante.

Muito embora tenha a embargante (então apelante) advertido, em suas razões recursais (Id 10714694, p. 3/4), para a suposta prevenção do eminente
Des. Fábio Brasil Nery
,

a competência para processar e julgar aquele recurso foi corretamente firmada com a redistribuição outrora determinada pela eminente
Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva
que, ao ser sorteada para exercer a sua relatoria, proferiu acertada decisão no sentido de que, com a aposentadoria do
Des. Jorge do Nascimento Viana
, recai a prevenção sobre o Órgão Julgador – egrégia Quarta Câmara Cível – daí porque o processo foi redistribuído a um dos seus atuais integrantes, vindo-me conclusos os autos eletrônicos em 07/11/2024.

Inclusive, recentemente, o eminente Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal decidiu diversos conflitos de competência envolvendo a mesma questão, ou seja, a existência ou não de prevenção do desembargador sucessor para julgar recurso vinculado a um recurso anterior, que tenha sido julgado por desembargador aposentado, a exemplo do
Conflito de Competência nº 5014971-03.2023.8.08.0000
, assim decidido monocraticamente:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. VINCULAÇÃO FUNCIONAL. PREVENÇÃO. RELATOR APOSENTADO. RECURSO DISTRIBUÍDO APÓS APOSENTADORIA DO DESEMBARGADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 164, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RITJES E DO ART. 117, §3º, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PREVENÇÃO DA CÂMARA.

I. Caso em exame

1.1 Conflito negativo de competência entre a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira (Suscitante) e o Desembargador Fábio Brasil Nery (Suscitado), referente ao Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5014101-55.2023.8.08.0000.

II. Questão em discussão

2. Existência ou não de prevenção do Desembargador sucessor para julgamento de recurso funcionalmente vinculado a recurso anterior, julgado por Desembargador aposentado deste e. TJES.

III. Razões de decidir

3.1. De acordo com o art. 164 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, previne-se a competência da Câmara e, em seguida, do relator, se este ainda fizer parte de órgão julgador. Precedente TJES.

3.2. A regra de sucessão do art. 177, §4º, do Código de Organização Judiciária aplica-se tão somente aos processos e recursos já distribuídos na data de aposentadoria do Desembargador prevento.

IV. Dispositivo e tese

4. Conflito negativo de competência conhecido. Competência da Quarta Câmara Cível e da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira declarada para processar e julgar o Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5014101-55.2023.8.08.0000.

Tese de julgamento:

1. Os recursos não distribuídos até a data da aposentadoria do Desembargador antecessor atraem somente a prevenção de Câmara, mas não a do Desembargador sucessor, nos termos do §4º do art. 117 do Código de Organização Judiciária.

Dispositivos citados relevantes: art. 164, §1º do RITJES; art. 117, §4º do Código de Organização Judiciária”.

Ao fundamentar sua decisão, pontuou o eminente Desembargador Presidente que “
a prevenção do órgão julgador precede a do relator, no caso de afastamento do Desembargador inicialmente prevento em razão de aposentadoria, remanesce apenas a prevenção do órgão colegiado
” e que a jurisprudência do egrégio Tribunal Pleno, ao referir-se a “todos os processos do antecessor”, se manifesta no sentido de que o legislador deixou a cargo do sucessor
apenas os processos que já tivessem sido distribuídos até a data da aposentadoria do Desembargador antecessor
.

Logo, descabe falar em prevenção do eminente
Des. Fábio Brasil Nery
para processar e julgar o recurso de apelação,
a uma
, por não mais integrar o Órgão Julgador na data de sua distribuição (01/11/2024) e,
a duas
, por exercer a relatoria, tão somente, dos processos que compunham o acervo deixado pelo eminente
Jorge do Nascimento Viana
, isto é, aqueles que já haviam distribuídos ao desembargador aposentado.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.